Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744598-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA AGRAVADO: FLAVIA RODRIGUES RIBAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA visando reformar a decisão proferida nos autos dos embargos à execução ajuizado em desfavor de FLÁVIA RODRIGUES RIBAS, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte agravante sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a necessidade de suspensão da execução até o julgamento dos embargos. Argumenta que a cláusula contratual que prevê multa por rescisão unilateral é nula, por violar o direito potestativo do cliente de revogar o mandato a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Pondera que o título é inexigível, pois não há comprovação da efetiva prestação dos serviços advocatícios após a rescisão contratual. Destaca que há cobrança de parcela vincenda, referente ao mês de setembro de 2025, cujo vencimento se deu após o ajuizamento da execução, o que compromete a liquidez e exigibilidade do título. Aduz que a cláusula que prevê o pagamento de “13o salário proporcional” é abusiva e incompatível com a natureza civil do contrato, configurando enriquecimento sem causa. Alega que o periculum in mora decorre do risco de atos de constrição patrimonial ou levantamento indevido dos valores depositados, o que causaria prejuízo grave ao condomínio. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a suspensão do processo executivo até o julgamento final dos embargos à execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 252950700 – autos de origem): Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o art. 919 do CPC. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. A controvérsia gira em torno da possibilidade de suspensão da execução, diante da alegada inexigibilidade do título executivo e da demonstração de justa causa para a rescisão contratual, bem como da realização de depósito judicial integral do valor executado. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que estejam presentes os requisitos da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Por sua vez, a jurisprudência do STJ (REsp 1.846.080/GO) é no sentido de que são três os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: 1) o requerimento do embargante; 2) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128) No caso dos autos, verifica-se que o condomínio agravante efetuou o depósito judicial integral do valor executado, conforme comprovante juntado aos autos (ID 252934850 e ID 253140145 – autos de origem), o que garante o juízo e afasta o risco de prejuízo à parte exequente. Tal circunstância, por si só, autoriza a análise do pedido de efeito suspensivo sob a ótica da proporcionalidade e da preservação do contraditório. Ademais, os fundamentos apresentados pelo agravante nos embargos à execução, como a alegação de nulidade de cláusulas contratuais, ausência de prestação de serviços e cobrança de valores não vencidos, revelam a existência de controvérsia relevante e plausível, apta a configurar o fumus boni iuris. O periculum in mora também se encontra presente, tendo em vista o risco de constrição patrimonial ou levantamento indevido dos valores depositados, o que poderia causar prejuízo de difícil reparação ao agravante. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator